Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-76.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que homologou o reconhecimento do pedido de declaração de inexistência de débito e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51391804). Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que comprovou não possuir recursos suficientes, já que, conforme documento de ID. 51391805, recebe renda mensal inferior ao teto de 5(cinco) salários mínimos previsto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Além disso, inexistem elementos nos autos aptos a afastar concretamente a presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural.
3.Na origem, a autora/recorrente ajuizou ação de reconhecimento de inexistência de débito c/c reparação por danos morais em desfavor do banco operador do seu cartão de crédito. Consta que teria sido realizada uma compra fraudulenta no cartão de crédito da autora em dezembro de 2022, cujo estorno ocorreu na fatura de fevereiro de 2023.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alega que, em razão da falha na prestação de serviços bancários, sentiu-se lesada e constrangida, tendo insônia por conta do estresse causado, sendo que a ré somente anulou a cobrança fraudulenta do seu cartão de crédito após dois meses.
5. Observa-se, portanto, que a questão devolvida para a análise desta Turma é se houve, no caso, a ocorrência de dano moral e, em caso positivo, qual seria o quantum a ser fixado.
6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça : (...) A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.669.683/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.).
7. Nesse sentido, o lançamento fraudulento na fatura, por si só, não configura dano moral, porquanto seria necessário algo a mais, tais como cobranças excessivas, negativação do nome, pagamento da fatura de modo a prejudicar a sua própria subsistência e/ou gastos no cotidiano, o que não foi verificado no caso. Na hipótese, a fraude ocorreu em dezembro de 2022 e o estorno ocorreu na fatura de fevereiro de 2023, dois meses após, sem qualquer prova de repercussão na esfera extrapatrimonial do indivíduo.
8. Portanto, a despeito da falha na prestação do serviço da instituição bancária, a situação vivenciada não gerou dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora em decorrência da fraude. Embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos, a operação bancária fraudulenta não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Inexistindo, no caso, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a manutenção da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.